Tribunal: STF
Processo: ARE 1311540
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA. CONTRATO TEMPORÁRIO, CELEBRADO SOB A ÉGIDE DA LEI 1.093/09. Pretensão à concessão de licença gestante pelo período de 180 dias, previsto no Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Constituição que não estipula diferenciação entre servidores temporários e ocupantes de cargo definitivo no que concerne aos direitos sociais. Direitos previstos no art. 39, § 3º, CF que devem ser estendidos aos temporários. Precedentes do C. STF e deste E. Tribunal. Sentença de procedência mantida. Remessa necessária e recurso de apelação não providos.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso II; 7º, inciso XVIII; 37, caput e incisos IX e XII; 39, § 3º; 40, §§ 12 e 13; 195, § 5º; e 201, § 1º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Ao que se infere dos autos, a apelada é Professora de Educação Básica II com contrato temporário assinado sob a égide da Lei nº 1.093/09, e ingressou com mandado de segurança pleiteando a concessão de licença maternidade com duração de cento e oitenta dias prevista no artigo 198 do Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo.
    O artigo 205 da Lei Complementar Estadual nº 180/78 expressamente contemplou os funcionários temporários no conceito geral de servidor público, sem realizar qualquer distinção:
    “Artigo 205 - Para os fins desta lei complementar, passam a ser considerados servidores:
    I - os admitidos em caráter temporário nos termos do artigo 1º da Lei nº 500, de 13 de novembro de 1974”.
    Ao que se vê, referida legislação deu efetividade ao princípio da isonomia, tendo sido recepcionada tanto pela Constituição Estadual como pela Constituição Federal, que não estabeleceu diferenciação entre os servidores temporários e os detentores de cargo efetivo no que concerne aos direitos sociais, denominando, aliás, todos aqueles que prestam serviços à Administração como servidores, a teor do que dispõe seus artigos. 39, caput, e 124.
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente